Tribunal: TJES
Processo: 0000031-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARA CAROLINA SOARES PARANAGUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA E HABITUALIDADE DELITIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. FURTO PRIVILEGIADO. RÉ PRIMÁRIA E BEM DE PEQUENO VALOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 19 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento da tentativa e a incidência do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância; (ii) estabelecer se o delito ocorreu na forma tentada ou consumada; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A autoria e a materialidade estão comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão e restituição, depoimentos testemunhais e confissão da acusada, que subtraiu três peças de picanha, avaliadas em R$ 426,72, de estabelecimento comercial.

4- O princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores fixados pelo STF no HC 84.412/SP, conforme reiterado pelo STJ, dentre eles a inexpressividade da lesão e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

5- O valor da res furtiva corresponde a aproximadamente 35% do salário mínimo vigente à época dos fatos, superando o parâmetro de 20% admitido pela jurisprudência do STJ para vítimas pessoas jurídicas.

6- A existência de outras ações penais por delitos patrimoniais revela habitualidade delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, nos termos da orientação do STJ.

7- O crime se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e sob vigilância da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo irrelevante o fato de a acusada ter sido abordada logo após sair do estabelecimento na posse dos bens.

8- O furto privilegiado é cabível quando o agente é primário e o bem é de pequeno valor, entendido este como não superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme jurisprudência do STJ.

9- A apelante é primária e o valor do bem não ultrapassa o salário mínimo, razão pela qual incide a causa de diminuição do art. 155, § 2º, do CP, fixada na fração de 1/3, com redimensionamento da pena para 08 meses e 13 dias de reclusão e 10 dias-multa.

10- Mantém-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera parâmetro jurisprudencial relevante e há indícios de habitualidade delitiva.

2- O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que o agente permaneça sob vigilância e seja detido logo após a subtração.

3- O furto privilegiado incide quando o réu é primário e o valor do bem não ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos, autorizando a redução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput e § 2º; CP, art. 33, § 2º, “c”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP; STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/10/2021; STJ, HC 935.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no REsp 2.096.694/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/06/2025; STJ, AgRg no HC 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.684.269/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por DARA CAROLINA SOARES PARANAGUA em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
que o condenou pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena restritiva de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela pela aplicação do princípio da insignificância, bem como pelo reconhecimento do crime tentado e pela aplicação do art. 155, §2º do CP.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17877538). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 18077003).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por DARA CAROLINA SOARES PARANAGUA em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
que o condenou pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena restritiva de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela pela aplicação do princípio da insignificância, bem como pelo reconhecimento do crime tentado e pela aplicação do art. 155, §2º do CP.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17877538). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 18077003).

De acordo com a denúncia,
“no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 13 horas, a denunciada, acima qualificada, subtraiu, para si, três peças de carne bovina tipo picanha com peso total de três quilos e quinhentos e cinquenta e cinco gramas, do estabelecimento do Supermercado Extrabom”.

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim unificado, auto de apreensão e restituição, além dos depoimentos das testemunhas e da própria confissão da acusada.

A primeira tese deduzida pela defesa é a do princípio da insignificância, reforço, nesse sentido, que para a sua aplicação, faz-se necessária a conjugação dos seguintes fatores:
“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Quanto ao valor da
res furtiva
, em se tratando de vítima pessoa jurídica, a jurisprudência do STJ admite a utilização do critério de 20% (vinte por cento) do salário mínimo em vigor à época dos fatos, confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. REINCIDÊNCIA NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) determinar se, no caso concreto, é aplicável o princípio da insignificância, considerando a tentativa de furto de res furtiva de pequeno valor e a reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que possibilitam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da insignificância atua como causa de exclusão da tipicidade material e deve ser analisado sob a ótica objetiva dos fatos, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. No caso concreto, a tentativa de subtração envolveu bens de pequeno valor, R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), que foram restituídos à vítima, e não houve emprego de violência ou grave ameaça, preenchendo os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, quando os aspectos objetivos do fato indicam que a conduta não possui relevância penal. Nesse sentido, deve prevalecer a análise do direito penal do fato, em detrimento do direito penal do autor.
7. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância quando a res furtiva não ultrapassa 20% do salário-mínimo vigente, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica, como no caso em questão
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (HC n. 935.588/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No caso, o valor dos bens subtraídos perfaz a quantia de R$ 426,72 (quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), o que equivale a aproximadamente 35% (vinte e um por cento) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Além de que a acusada responde a ações penais por delitos patrimoniais que indicam a contumácia delitiva da ré, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Importante ressaltar que, conforme orientação da Corte da Cidadania
“apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância' (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)” (STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.

2. A Defesa alega que a conduta é materialmente atípica e que a reincidência e os maus antecedentes não afastam a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível em caso de furto de baixo valor, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante.

III. Razões de decidir

4. A Corte entende que o princípio da insignificância não se aplica quando não estão presentes todos os vetores para sua caracterização, especialmente em casos de reincidência e maus antecedentes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da bagatela em casos de reincidência e existência de ações penais em curso.

6. No caso concreto, o agravante possui maus antecedentes e é reincidente, além de ter admitido a prática reiterada do mesmo crime contra a mesma vítima, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e maus antecedentes. 2. A reincidência e a existência de ações penais em curso afastam a aplicação do princípio da bagatela".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no AR Esp 2.022.596/DF, Sexta Turma, Relª. Minª.

Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022.

(AgRg no REsp n. 2.096.694/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

A Defesa se insurge apenas quanto ao delito de furto, alegando que se trata de crime tentado, requerendo a aplicação da correspondente causa de diminuição de pena.

In casu
, consoante os fatos descritos na inicial acusatória e confirmados pela prova oral coligida, a acusada adentrou no estabelecimento comercial e subtraiu os produtos, sendo toda a movimentação flagrada pelas câmeras de videomonitoramento. Por fim, o vigilante a deteve do lado de fora do supermercado na posse dos bens subtraídos.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto deve ser considerado consumado
” (AgRg no HC n. 814.070/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Diante disso, comprovado que a ré subtraiu bens do supermercado, com a inversão da posse do bem, tendo sido abordada com os objetos furtados do lado de fora do supermercado, impõe-se a manutenção da sentença vergastada com a condenação do acusado pela prática do crime de furto na modalidade consumada.

Por fim, a defesa requer a desclassificação da modalidade simples para a privilegiada do delito de furto, prevista no §2º do art. 155, do CP: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Conforme o entendimento do Colendo STJ, o valor teto para aplicação do furto privilegiado é o de um salário mínimo.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de a acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

2. No caso, a ré foi condenada por haver tentado subtrair de estabelecimento comercial peças de picanha, avaliadas em R$ 135,98, equivalentes a 12% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em que pese o valor dos bens subtraídos, sua reincidência e os maus antecedentes justificam o prosseguimento da atividade punitiva estatal.

3. Para o reconhecimento do furto privilegiado e para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no Código Penal.

4. Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).

5. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram a incidência do privilégio, em razão das condições pessoais desfavoráveis da acusada, motivada na reiteração delitiva em crimes patrimoniais, conclusão que não diverge do posicionamento desta Corte Superior.

6. Apesar do quantum da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso, é possível o reconhecimento de furto privilegiado já que a ré é primária e o valor do bem subtraído não ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, reconheço o furto privilegiado em favor da apelante e passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa pela valoração dos motivos e das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a pena foi reduzida em 1/6,sendo fixada em 01(um) ano e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Na terceira fase, reduzo a pena em virtude da causa de diminuição referente ao furto privilegiado, na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o furto privilegiado e redimensionar a pena para 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução.

É como voto.